Tribunal: TJDFT
Processo: 0706635-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DESPACHO O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade. O apelante olvidou-se da formalidade legal, uma vez que juntou comprovante em que não consta a informação sobre a data do pagamento da guia bancária, de sorte que a inobservância do pressuposto recursal pode vir a obstar o conhecimento do recurso. Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias. Na mesma oportunidade, manifeste-se o recorrente sobre a preliminar de violação à dialeticidade, suscitada pelo apelado nas contrarrazões de ID. 26373715. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15